Tribunal: TJSP
Processo: 1016372-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – 2o SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – Alegação de incapacidade permanente para o trabalho devido a diagnóstico por transtornos psiquiátricos e consequentes afastamentos do trabalho. Pretensão à concessão de reforma ex officio com a promoção ao cargo imediatamente superior.
MÉRITO – Reforma ex officio do Policial Militar ao fundamento do art. 29, III, "a", do Decreto-Lei no 260/70

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – 2o SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – Alegação de incapacidade permanente para o trabalho devido a diagnóstico por transtornos psiquiátricos e consequentes afastamentos do trabalho. Pretensão à concessão de reforma ex officio com a promoção ao cargo imediatamente superior.
MÉRITO – Reforma ex officio do Policial Militar ao fundamento do art. 29, III, "a", do Decreto-Lei no 260/70 (correspondente ao atual art. 29, VI) - Possibilidade - Autor juntou aos autos licenças médicas emitidas pela Polícia Militar que atestam sua incapacidade para o serviço policial por mais de 24 meses – Relatórios assinados por médicos distintos entre os anos de 2016 e 2019 que atestam, de forma recorrente, a incapacidade do paciente para o labor – Laudo médico pericial que atesta a incapacidade total para o labor no período atual, mesmo que em funções administrativas, ainda que possa haver melhora do quadro clínico posteriormente.
Pleito de recebimento, na reforma, de vencimentos do cargo imediatamente superior – Impossibilidade – Observância do art. 1o, da Lei no 5.451/1986 – Benefício concedido somente a enfermidades decorrentes do exercício da função de policial militar – Não comprovação nos autos de que a incapacidade constatada decorre da atividade policial.
R. sentença de improcedência da demanda reformada, de modo a se determinar a reforma ex officio do autor.
Inversão da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.